Tribunal: TJSP
Processo: 1009094-07.2023.8.26.0597
Classe: Remessa Necessária Cível / Internação/Transferência Hospitalar
Órgão julgador: Kleber Leyser de Aquino
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-12-20
Data de publicação: 2024-12-20

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – CASA DE REPOUSO – Pretensão de compelir o Poder Público ao acolhimento do interessado em clínica geriátrica para receber assistência médica e cuidados necessários em razão de sua idade, vulnerabilidade social e patologias – Sentença de procedência da ação, para condenar o réu na obrigação de fazer consistente em disponibilizar/manter vaga em casa de

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – CASA DE REPOUSO – Pretensão de compelir o Poder Público ao acolhimento do interessado em clínica geriátrica para receber assistência médica e cuidados necessários em razão de sua idade, vulnerabilidade social e patologias – Sentença de procedência da ação, para condenar o réu na obrigação de fazer consistente em disponibilizar/manter vaga em casa de repouso ao interessado, enquanto perdurar sua necessidade – Juízo "a quo" determinou a remessa necessária, por se tratar de sentença com condenação ilíquida – Impossibilidade de conhecimento da remessa necessária, uma vez que, nas ações civis públicas, o seu cabimento se dá apenas em hipóteses de improcedência ou carência da ação – Inteligência do art. 19 da Lei Fed. no 4.717, de 29/06/1.965 (Lei da Ação Popular) – Remessa necessária não conhecida.